Tribunal: TJBA
Processo: 0302237-27.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302237-27.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS

APELADO: MARINICE PINHEIRO DE AMORIM LONG registrado(a) civilmente como MARINICE PINHEIRO DE AMORIM LONG

Advogado(s)
:
LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por aplicação da tese firmada no Tema 141/STJ. O contrato firmado entre agravante e agravada foi declarado nulo, em razão da ausência de concurso público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o servidor contratado de forma precária, sem concurso público, tem direito ao saque dos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado no Tema 141/STJ.

III. Razões de decidir

O STJ, no julgamento do REsp 1.110.848/RN (Tema 141), firmou entendimento de que o titular da conta vinculada ao FGTS tem direito ao saque quando o contrato é declarado nulo pela ausência de prévia aprovação em concurso público.

O Município agravante se beneficiou dos serviços prestados pela agravada, sem demonstrar necessidade temporária de excepcional interesse público que justificasse a contratação.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS aos contratados de forma precária e temporária, o que afasta as alegações do ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O servidor contratado de forma precária, sem concurso público, tem direito ao saque dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada no Tema 141/STJ. 2. A nulidade do contrato administrativo não afasta a obrigação do ente público de reconhecer esse direito.”

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.848/RN (Tema 141), Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 12.08.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0
302237-27.2018.8.05.0150.1

, em que é agravante

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

e em que é agravado MARICINE PINHEIRO DE AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.